Tribunal: TJDFT
Processo: 0715051-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação de edital para obstar a realização de leilão de imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de o imóvel de matrícula 27.960 ser objeto de leilão.
III. Razões de decidir
3. O imóvel de matrícula 27.960 foi desmembrado por decisão proferida no agravo de instrumento n. 0727143-87.2019.8.07.0000, da 7a Turma Cível
4. Resta inviável o leilão do referido bem, pois, com o desmembramento realizado, a matrícula originária foi encerrada, não havendo notícias nos autos principais sobre abertura de novas matrículas.
5. Não cabe a majoração os honorários advocatícios quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0730587- 60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 02/02/2022.